Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PORCENTAGEM SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. REMUNERAÇÃO MENSAL. ESTIPULAÇÃO. FALTA DE PROVA. SERVIÇOS PRESTADOS. HONORÁRIOS DEVIDOS. TABELA DA OAB. IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA COISA LITIGIOSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Restando comprovado nos autos que o advogado patrocinou seu cliente, aquele faz jus à remuneração correspondente à atuação profissional.

2. No caso de contrato verbal entre as partes, cabe ao juiz arbitrar o valor dos honorários advocatícios.

3. Tratando-se de contrato verbal, em que as partes deixaram de definir de forma expressa, clara e objetiva os parâmetros estabelecidos para pagamento da verba honorária, o resultado do processo não deve ser parâmetro para o arbitramento dos honorários pelo magistrado, eis que não comprovadamente convencionado entre as partes. Ou seja, o arbitramento dos honorários com base no proveito econômico aplica-se apenas para a fixação dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, salvo estipulação escrita em acordo formalmente firmado entre os contratantes, que não é o caso dos autos.

4. Acertada a utilização, para o cálculo dos honorários advocatícios pelo magistrado sentenciante, da tabela da OAB DF, a qual dispõe que, nas ações possessórias, os honorários serão de 10% a 15% sobre o valor da coisa litigiosa.

5. Apelação do autor e recurso adesivo do réu conhecidos e não providos.